Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – ATO COMPLEXO. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL E DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE – OFÍCIO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor dos recorrentes.
2. A pretensão recursal interposta pelos requeridos restringe-se ao reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo, em razão de sua venda a terceiro. Assim, é incontrovertido que o negócio de compra e venda do veículo ocorreu nas condições em que narradas na peça inicial.
3. A par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse registro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular registral do veículo.
4. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário emitir ordem de transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas junto ao órgão encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
5. Nesse contexto, é de se reconhecer que não se trata de obrigação impossível, mas sim de difícil execução, porque os ora recorrentes deverão buscar o atual detentor ou proprietário para regularizar o cadastro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito.
6. Pode-se, entretanto, suprir a omissão da comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil). Medida que se tem adotado no âmbito deste Colegiado e voltada para prevenção de direitos obrigações, porque somente produz os seus efeitos quando o órgão executivo de trânsito é oficiado nesse sentido.
7. Assim, é cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido aos réus em 26/10/2012, nos termos do art. 134 do CTB e do art. 1o, § 8o, III, da Lei n. 7.431/85 e, dessa forma, os lançamentos futuros possam ser realizados em nome do novo proprietário, especialmente os de natureza disciplinar.
8. Portanto, ao tempo em que confirmo a sentença reconheço a necessidade de se conceder o resultado prático equivalente, medida que a faço com o fim de prevenir maiores consequências às partes do processo.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Comunique-se ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda Pública do DF que o veículo indicado na inicial foi vendido aos réus/recorrentes em 26/10/2012, para os efeitos legais da responsabilidade quanto aos encargos do veículo, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.